Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-56.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005546-56.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 163.885.341-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENDRICK LOPES FADINI - CPF: 152.990.717-95 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO SEIDI IWAI RIDAO - CPF: 055.311.639-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

PRETENDIDO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS – TRÁFICO INTERESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

A Lei de Drogas aduz em seu art. 40, inciso V, que caracteriza o tráfico entre Estados da Federação, o que ocasiona aumento de um sexto a dois terços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Antônio Rodrigues de Queiroz
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V da Lei nº 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante pugna pela aplicação do tráfico na modalidade privilegiada, bem como a exclusão da causa de aumento inserta no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual).

Em contrarrazões do Ministério Público, o mesmo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença. (Id. 155020221).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 160148171).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela aplicação do tráfico na modalidade privilegiada, bem como; exclusão da causa de aumento inserta no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais
civis Hendrick Lopes Fadini, Hugo Seidi I. Ridão e Jonh Lenon Pivoto
, em juízo (Id. 155020216),

narraram que estavam em procedimento de fiscalização quando a equipe policial solicitou que o réu abrisse a tampa do porta-malas do veículo, para verificar equipamentos do veículo, quando perceberam um forte odor de substâncias químicas e resquícios de manipulação no banco traseiro.

Em seguida indagaram o motorista que muito nervoso, apresentou declarações contraditórias, levando os policiais a suspeitarem e aprofundarem na abordagem, ocasião em que encontraram 03 (três) tabletes de cocaína e uma porção menor (meio tablete) de substância análoga á pasta de cocaína.

Ato contínuo, o réu relatou ter pego o veículo em Vilhena/RO com um indivíduo não identificado e que o levaria junto com o entorpecente até a cidade de Barra do Garças/MT, bem como noticiou que diante das dificuldades familiares e por ter um enteado especial, acabou aceitando a oferta de transportar o entorpecente.

Vejamos. Denota-se que a
materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e laudo definitivo que concluíram que o material periciado apresentou resultado positivo para presença de cocaína (Id. 155020188).

Quanto à
autoria
, verifica-se que o acusado confessou para os policiais que ao pegar o veículo em Vilhena/RO, tinha conhecimento de que o mesmo já estava carregado com a droga, e que a levaria até a cidade de Barra do Garças/MT.

Ocorre que, em sua defesa, o réu pleiteia aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33,§4º, da Lei n. 11.343/2006.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, a referida minorante aplica-se tão somente nos casos em que o apelante seja agente primário, de bons antecedentes, não se dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Observa-se que o Magistrado em sua decisão ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu na 2ª fase, a agravante da reincidência, visto que o réu já possuí condenação por tráfico de drogas, nos autos n. 7001073-53.2014.8.26.0047 na Comarca de São José do Rio Preto/SP, bem como, a confissão do réu em seu depoimento em audiência de instrução, confirmando que

já foi condenado em 2014 por tráfico de drogas.

Nestes termos é evidente seu envolvimento com organização criminosa, razão pela qual não faz jus ao beneficio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.3423/2006.

Além disso, as circunstâncias demonstram que a droga apreendida tinha finalidade mercantil, uma vez que

ambos os depoimentos prestados pelos policiais civis harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitado a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),. (N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

De igual modo, não prospera a tese de exclusão da causa de aumento inserta no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, unicamente em razão da comprovação nos autos que a droga estava sendo transportada de Vilhena-RO para Barra do Garças-MT, cidade a qual era destinada para o comércio, o que já basta para incidência de majorante e maior censurabilidade.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCTO DE ENTORPECENTES (ART.33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - 2. REQUER A REDUÇÃO DA APLICAÇÃODA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA ART. 40, INC. V DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - DEVIDAMENTE COMPROVADO O TRÁFICO INTERESTADUAL - QUANTUM CORRETAMENTE APLICADO - 3. ALMEJA A MINORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART.33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 - IMPOSSIBILIDADE - VALOR CORRETAMENTE ESTABELECIDO DEVIDO À ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - 4. ADUZ AINDA QUE O REGIME DE CUMPRIMENTO HÁ DE SER O SEMI-ABERTO OU ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO. 1. A pena-base só poderá ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente, o que não vem de ser a hipótese dos autos. 2
. Quando o tráfico atingir mais de uma região do País, promovendo, portanto, uma distribuição espalhada e não concentrada da droga, tem-se, à evidência, circunstância mais grave, a merecer maior censura e, conseqüentemente, aumento de pena
. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da referida Lei, foi sopesada em razão da natureza da droga apreendida, cocaína, extremamente prejudicial à saúde, bem como pela elevada quantidade apreendida [1.568,8g], e ainda por circunstâncias judiciais desfavoráveis, a interdizerem a incidência em grau máximo da causa de diminuição do referido dispositivo. [...]

(N.U 0079543-26.2010.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/11/2010, Publicado no DJE 15/12/2010)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE DA DROGA – DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. (...) – 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. (...),

2.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte de ambos, de serem usuários de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário
e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder dos dois não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

(...) 6. Recursos defensivos desprovidos. (N.U 1008494-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
E RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (312,55 KG DE COCAÍNA) - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DOSIMÉTRICAS - 2) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À INTERESTADUALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EVIDENCIANDO O DESTINO DA DROGA APREENDIDA PARA OUTRO ESTADO – DESNECESSIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS – 4) RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – 5) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APENADO QUE SERVE APENAS COMO PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA – PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM PROPORÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - 6) IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM DETRAÇÃO PENAL - DESCABIMENTO – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
[...].3
) Imperativa a incidência da causa especial de aumento estampada no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, pois, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado, é desnecessária a efetiva transposição das fronteiras estaduais para a configuração dessa majorante (Enunciado Orientativo n. 04 do TJMT
).
4) Demonstrado a utilização do caminhão e semirreboque na prática criminosa, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos bens, de modo que é desnecessário perquirir a comprovação de habitualidade no uso para tal finalidade, conforme tema 647 da Repercussão Geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491.
[...](N.U 0001944-29.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)”

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao comércio ilícito,
portanto, constata-se que os fundamentos utilizados pela defesa do apelante são incapazes de subsidiar eventual reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada.

Com essas considerações
,
nego provimento
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023